Tribunal: TJDFT
Processo: 0734986-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734986-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GRACIR ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central (CNU) pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, que deferiu liminar determinando que mantenha a parte autora, no plano de saúde fornecido, até trinta (30) dias posteriores ao parto, fixando multa equivalente ao triplo dos tratamentos e exames que a autora necessitar em caso de descumprimento da medida. A agravante, inicialmente, sob os argumentos de que a resilição unilateral observou as cláusulas contratuais e os requisitos legais e que a manutenção da decisão atacada implicará lesão considerável ao patrimônio da operadora de saúde, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. Em suas razões alega que cumpriu todas as regras contratuais e legais para proceder a resilição unilateral do contrato, quais sejam, cláusula contratual prevendo a possibilidade de rescisão, cumprimento do prazo de doze (12) meses da avença, notificação prévia com antecedência mínima de sessenta (60) dias, continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico e observância do art. 13 inciso II, alínea "b", parágrafo único, da Lei 9.656/98. Aduz que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a disponibilizar plano individual, se tal não existir em seu portfólio. Pugna pelo provimento do recurso para revogar a antecipação de tutela concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao preenchimento do primeiro requisito, tem-se, ao menos em análise perfunctória, que a antecipação da tutela deferida na origem foi acertada ante a verossimilhança das alegações. Destaque-se que é possível a resilição unilateral dos contratos coletivos de plano de saúde após a vigência do período de doze (12) meses mediante notificação da parte contratante, com antecedência mínima de sessenta (60) dias, conforme disposto no art. 17, da Resolução no 195/09, da ANS, além de ser assegurada ao contratante a possibilidade de migrar para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao plano cancelado, sem perda do prazo de carência. No caso, a parte autora comprovou que o prazo mínimo para a notificação não foi atendido, pois não foi concedido sequer trinta dias para aderir a um plano individual sem necessidade de novos prazos de carência. A notificação ocorreu em 08/04/24, com previsão de descontinuidade do contrato em 05/05/24 (ID no 206016801 nos autos de origem). Por outro lado, e embora seja possível verificar a ocorrência de periculum in mora – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a agravante está grávida, necessitando de cuidados especiais com o fim de se resguardar a sua vida e a do bebê. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator